Tribunal: STF
Processo: Pet 14523
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao ARE 1.564.819, de relatoria da Presidência.



    Sustenta que “a ausência de intimação da parte recorrente viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 2). 



    Aduz que “segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a intimação pessoal do advogado constituído é condição para que se inicie validamente o prazo recursal. A ausência de tal comunicação invalida o trânsito em julgado certificado” (eDOC 1, p. 2). 



    Ao final, requer “o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado certificado nos autos do ARE nº 1564819 STF, por ausência de intimação da parte recorrente”, com“a consequente reabertura do prazo para interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos dos arts. 1.021 do CPC e 5º, LIV e LV, da CF” (eDOC 1, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, caput, estabelece que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Em complemento, o art. 272, caput, do referido diploma normativo estabelece que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.



    No Supremo Tribunal Federal, a Resolução 700/2020 disciplina a regra para publicações no Diário Eletrônico e contagem de prazo, fazendo constar que:



    “Art. 3º Considera-se como data da publicação dos documentos o primeiro dia útil seguinte ao de sua divulgação no DJe.



    § 1º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil após a publicação dos respectivos documentos no DJe, salvo nas hipóteses em que a intimação se der por outro meio.



    § 2º O evento de publicação deverá ensejar, automaticamente:



    I - o lançamento do andamento dos processos no Portal, para seu acompanhamento externo;



    II - a contagem do decurso dos prazos, nas hipóteses em que a intimação se der com a publicação do respectivo pronunciamento judicial no DJe; e



    III - o envio de intimação eletrônica, nas hipóteses em que a lei exigir intimação pessoal, condicionada ao cadastro previsto no § 3º do art. 7º da Resolução 404, de 7 de agosto de 2009.”



    No presente caso, a decisão que negou seguimento ao ARE 1.564.819 foi devidamente publicada no Diário da Justiça eletrônico, em 22.08.2025. Em 13.09.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado da referida decisão.



    Havendo transcorrido em branco o prazo para a apresentação da impugnação cabível, inexiste qualquer mácula na correspondente certificação de trânsito em julgado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente